Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-58.2018.8.11.0049
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000030-58.2018.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA RICA - MT - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (RECORRENTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - MT - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (REPRESENTANTE), JOEL DE SOUZA ROCHA - CPF: 613.409.011-53 (RECORRIDO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000030-58.2018.8.11.0049

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Rica

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VILA RICA

Recorrido(s):

JOEL DE SOUZA ROCHA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR À SERVIÇO DO MUNICÍPIO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA MANTIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

Em que pese as alegações do Recorrente, não há que se falar na alegada responsabilidade subjetiva, tendo em vista que devidamente comprovados nos autos os gastos médicos, que foram custeados pelo próprio Autor, servidor público, que após sofrer acidente enquanto dirigia à serviço do Município, não teve os gastos cobertos pelo seguro contratado pelo Município em benefício de seus servidores.

Quanto à alegação de culpa exclusiva de terceiros, quando muito caberia ação de regresso.

Sendo assim, entendo que o Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório nos moldes do artigo 373, I do CPC).

DANO MATERIAL
.

É devido o ressarcimento do prejuízo material desde que comprovado. O Recorrido comprovou o prejuízo experimentado com despesas médicas no valor de R$ 19.296,03, consoante documentos da petição inicial.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, decorre do fato de que o autor sofreu ofensa à sua integridade corporal, devido ao acidente, conforme documentos emitidos pelo hospital.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). O Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
deve ser mantido em razão da gravidade do caso ocorrido.

INSTADO A SE MANIFESTAR O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SESSÃO OPINOU PELA SUA NÃO INTERVENÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em substituição ao aplicado em primeiro grau, pois incabível no Juizado Especial.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020